Tribunal: TJES
Processo: 5000325-15.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000325-15.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEBER DAS NEVES RODRIGUES e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
afasto
a alegação de incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica, visto que os documentos colacionados pelas partes são suficientes para o deslinde.

Além disso, no caso em comento,
a prova pericial no aparelho medidor de consumo supostamente adulterado se tornou inviável, haja vista que o medidor não foi preservado, consoante narrativa da própria ré que noticiou a substituição do medidor no momento da inspeção.

Com efeito, não há que se falar em necessidade de perícia.

Outrossim, no mérito, entendo que a conduta da recorrente não respeitou as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

E,
in casu
, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente não cumpriu com todos os requisitos determinados pela resolução.

Digo isso uma vez que não há qualquer comprovação de que foi realizada perícia técnica no medidor por parte da empresa recorrente, apenas houve a lavratura e posterior juntada do TOI, sendo certo, inclusive, que no momento da inspeção a requerente / recorrida sequer se fazia presente.

Ressalto, por oportuno, que a mera produção,
in loco
, por funcionário da recorrente, do Termo de Ocorrência e Inspeção, é insuficiente para determinar o refaturamento.

Para corroborar o entendimento deste magistrado, trago à colação o seguinte excerto, pinçado da jurisprudência do Colendo STJ:

(...) 2.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária. (...)
(AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018
)

No mesmo sentido, veja-se o entendimento do E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUSPENÇÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PAGAMENTO DE DÉBITO REALIZADO RELIGAÇÃO ATRIBUÍDA À CONSUMIDORA TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO PROVA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL IMPRESTABILIDADE
SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E RETIRADA DO RELÓGIO MEDIDOR ATO ILÍCITO IDENTIFICADO SENTENÇA REFORMADA APELAÇÃO PROVIDA. 1
Segundo a jurisprudência deste sodalício [...]o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor
.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018) 2 Uma vez que à hipótese incidem os regramentos do microssistema consumerista quanto ao ônus da prova e à míngua de qualquer elemento contundente e legítimo para elucidar a questão, a suspensão do fornecimento de energia pela recorrida se demonstra prática de ato ilegal passível de reparação à autora a título de dano moral. 3 Segundo o art. 81, da Resolução Normativa nº 414/2010, [...]é de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica ativa e reativa excedente, denotando ser ilegal transferir os custos da religação do sistema para o consumidor a pretexto de adequações técnicas. 4 Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença impugnada, declarar a inexistência de débitos decorrentes de multas ou de recuperação de consumo atinentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção TOI nº 119872 em nome da autora, bem como condenar a apelada a pagar à requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, invertendo-se os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170340764, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020) - Grifei

Tendo em vista que os procedimentos seguidos pela empresa recorrente não estão de acordo com o que preceitua a ANEEL, entendo que agiu de maneira acertada o magistrado sentenciante.

Isso posto, se o débito tem como origem uma inspeção irregular, não deve ser exigido.

No tocante aos danos morais, o consumidor demandante teve o fornecimento do serviço de distribuição de energia elétrica interrompido, de onde surge o dever de indenizar por parte da recorrente, eis que configurado o dano moral presumido (in re ipsa). Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA APURAÇÃO UNILATERAL TOI PRESENÇA DO CONSUMIDOR IRRELEVÂNCIA AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DANO MORAL CONFIGURADO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA FUNDADA EM PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA RECURSO PROVIDO.
1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Ainda que a autuação, bem como a elaboração Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), tenham sido lavrados na presença do consumidor, para a comprovação da alegada fraude ao medidor do consumo de energia, se faz necessária a realização de análise pericial técnico por expert imparcial no aparelho supostamente violado, sob pena de violação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. 3. É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo ( TJES; Apl 0018694-29.2016.8.08.0011; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 23/10/2018; DJES 05/11/2018). 4.
Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o corte de energia em tais casos gera danos morais in re ipsa
. 5. Levando-se em consideração (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta como o mais adequado ao caso. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180017917, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

Quanto ao valor do dano moral, merece ajuste a sentença recorrida, eis que o quantum arbitrado (R$ 8.000,00) exorbita o valor comumente adotado pela jurisprudência do E. TJES, conforme precedentes supracitados, razão pela qual o reduzo para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando em parte a sentença objurgada, apenas para reduzir o valor da indenização fixada a título de danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Sem condenação em custas e honorários, considerando que a recorrente teve o parcial provimento do seu recurso (art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.